Tribunal: STF
Processo: RE 75325
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS - IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL - INCONSTITUCIONALIDADE.
Incidência da taxa mesmo nos casos em que o contribuinte esteja beneficiado por isenção ou imunidade tributário relativas a impostos. - Inconstitucionalidade não reconhecida. - Recurso improvido.